Tribunal: TJPA
Processo: 0840089-06.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840089-06.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CLOVIS LOPES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. EFEITOS EX NUNC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível apresentada contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da não localização do bem alienado fiduciariamente e da inércia da parte autora em promover medidas necessárias ao prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar:

(i) se há nulidade por ausência de intimação do advogado constituído com cláusula de exclusividade;

(ii) se seria exigível a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito;

(iii) se houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de exclusividade atribuída ao novo patrono, protocolada em momento posterior aos despachos que exigiam providências da parte autora, não tem o condão de gerar nulidade, porquanto seus efeitos são ex nunc.

4. A extinção do feito deu-se com fundamento no art. 485, IV, do CPC, e não por abandono da causa (art. 485, III), sendo, portanto, inaplicável a exigência de intimação pessoal prevista no § 1º do mesmo artigo.

5. A parte autora permaneceu inerte, mesmo após advertência judicial, sem indicar endereço válido do bem ou requerer a conversão da ação com base no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

6. Não há falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa quando a parte teve oportunidade de se manifestar e de impulsionar o feito, mas optou pela inércia.

7. A decisão agravada encontra-se fundamentada de forma suficiente, não havendo obrigatoriedade de enfrentamento de todos os argumentos expendidos pelas partes quando a fundamentação adotada já se mostra suficiente à solução da lide (CPC, art. 489, § 1º, IV e VI).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, independe de intimação pessoal da parte autora.

2. A cláusula de exclusividade conferida a novo patrono produz efeitos ex nunc e não invalida atos anteriores regularmente praticados.

3. Não há nulidade por ausência de intimação do advogado com exclusividade quando a única manifestação judicial posterior à sua constituição é a sentença de extinção do feito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV e §1º; art. 272, §2º; art. 489, §1º, IV e VI; Decreto-Lei nº 911/69, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão nº 1327220; TJDFT, Acórdão nº 1336109; TJ-DF, Processo nº 0701222-36.2018.8.07.0009; TJ-CE, AC nº 0124060-78.2015.8.06.0001; TJ-MG, AC nº 1000020-50.3149.5.001; TJ-SP, AC nº 0000192-85.2012.8.26.0462; TJ-SE, AC nº 0045807-04.2022.8.25.0001.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Banco do Brasil S.A
. contra decisão monocrática desta Relatoria, que, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, conheceu e negou provimento à Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A extinção decorreu da não localização do bem alienado fiduciariamente, bem como da inércia da parte autora em adotar medidas processuais cabíveis, tais como a indicação de endereço atualizado, o recolhimento de custas para nova diligência ou o requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, conforme faculta o art. 4º do Decreto-Lei 911/69.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese:

(i) nulidade da decisão por ausência de intimação do advogado indicado com exclusividade em petição protocolada sob ID. 20187874, nos termos do art. 272, §2º, do CPC;

(ii) necessidade de intimação pessoal do autor com fundamento no art. 485, §1º, do CPC;

(iii) violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e primazia do julgamento de mérito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele conheço.

Adianta-se que não houve qualquer vício ou nulidade na decisão agravada.

Com relação ao argumento de ausência de intimação do advogado indicado com exclusividade, cumpre esclarecer que, conforme consulta aos autos, a petição de habilitação com cláusula de exclusividade (ID. 20187874) foi protocolada em 03/05/2024, após todos os despachos judiciais que determinaram diligências à parte autora quanto à localização do bem ou eventual conversão do feito.

Não houve, após tal petição, qualquer despacho que exigisse intimação do patrono exclusivo. A única manifestação judicial subsequente foi a prolação da sentença em 27/05/2024 de extinção do feito.

Assim, não se aplica o art. 272, §2º, do CPC ao caso, uma vez que os atos processuais que exigiam providências do autor para o prosseguimento do feito ocorreram antes da constituição do novo patrono com exclusividade, e a cláusula de exclusividade tem efeitos ex nunc, não afetando validamente atos anteriores.

Quanto à alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal da parte autora, não merece acolhimento.

A extinção do feito se deu com base no art. 485, inciso IV, do CPC (ausência de pressuposto processual), e não por abandono da causa (inciso III), sendo, portanto, inaplicável o disposto no §1º do referido artigo, conforme orientação consolidada na doutrina e jurisprudência.

Neste sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO OU INDICAÇÃO DE ENDEREÇO PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida visado como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor.
2. O ponto controvertido da ação está pautado na ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo e na perda superveniente de interesse de agir, e não como quer fazer crer o apelante no abandono da causa, tendo em vista que o recorrente sequer requereu a conversão legal ou apresentou novo endereço a ser diligenciado, não havendo mais meios para o prosseguimento da ação judicial.
3. À luz do princípio da duração razoável do processo, é dever do magistrado evitar que o trâmite dos autos permaneça paralisado por vontade da parte, que não se atenta à sua responsabilidade de realizar atos satisfatórios para localizar o bem e o réu, ou não promove o efetivo prosseguimento da demanda em tempo plausível.
4. A não localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, demonstra ausência de utilidade do processo. Uma vez não localizado o bem e não requerida a conversão do pleito em ação executiva (artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69), faz-se possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse de agir (inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil), sendo desnecessária a intimação pessoal para o desiderato.
5. A extinção do feito não desprestigia ao conjunto normativo da processualística civil, nem aos fins sociais perseguidos pelas leis de regência, isto porque não se admite a conduta negligente ou desidiosa da parte, procrastinando o processo exclusivamente em seu interesse, sem que a demanda judicial alcance uma solução. Cabível, portanto, a extinção do processo, sem a resolução do mérito. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1327220, 07003413120198070007, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO ANTERIOR. DESNECESSIDADE.
A localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, é condição de procedibilidade. A não indicação de endereço ou não requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva configura falta de interesse processual. É desnecessária a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual ou falta de pressuposto válido.
(Acórdão 1336109, 07144996920208070003, Relator: ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. FALTA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A localização do veículo configura-se como pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo. 2. O autor que, após intimado, deixa de exercer sua prerrogativa de requerer a conversão da busca e apreensão em execução ou mesmo de defender seu interesse na manutenção da busca e apreensão, com a indicação de endereço válido para a localização do veículo, demonstra falta de interesse, o que autoriza a extinção do feito sem análise do mérito. 3. A intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito nas hipóteses previstas nos artigos 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento ao apelo. Sem honorários advocatícios, tendo em vista que a relação processual não foi integralizada. Processo extinto por fundamento diverso. (TJ-DF 07012223620188070009 DF 0701222-36.2018.8.07.0009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 30/06/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. ENDEREÇO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. DECRETO-LEI 911/69. INÉRCIA.
I - Frustrada a tentativa para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento das medidas de busca e apreensão e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução, art. 4º do Decreto-Lei 911/69, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento da lide. II - A inércia do autor em optar por uma das faculdades legais, mesmo intimado a fazê-lo, autoriza a extinção da busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inc. IV, do CPC. III - Apelação desprovida.
(TJ-DF 07195715920198070007 DF 0719571-59.2019.8.07.0007, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO ENCONTRADO. NÃO INDICAÇÃO DE OUTRO ENDEREÇO E AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito. II. Nas ações de busca e apreensão, sabe-se que a citação ocorre após a execução da liminar, de modo que a relação processual só se concretiza após a apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/69. Assim, a relação processual só se completa posteriormente à apreensão do bem. III. Assim, constatada a não localizado o veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, e não requerida a conversão do pleito em ação executiva, resta configurada a ausência de utilidade do processo, fazendo-se possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015. IV. Da análise acurada dos autos, verifica-se que o Juízo a quo proferiu decisão interlocutória, que determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, fornecer o endereço do recorrido e o local onde se encontra o veículo, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ou manifestar interesse na conversão da busca e apreensão em execução. No entanto, o requerente, embora ciente da determinação, deixou transcorrer o prazo sem nada requer ou manifestar. Não havendo, pois, como prolongar o trâmite dos autos, nos quais não houve a consolidação da relação processual, o que impossibilita seu prosseguimento válido. V. Dessa maneira, constada a não localização do veículo objeto dos autos, por sua vez, não efetivada a citação, e ausente requerimento de conversão do feito em execução, outro não é o entendimento, senão pela extinção do feito por falta de pressuposto processual. Razão porque a sentença recorrida se mostra acertada, na medida em que a diligência não foi atendida pelo apelante, ensejando, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme preceitua o artigo 485, inciso IV, do CPC. VI. Acrescenta-se, a desnecessidade de intimação pessoal da parte autora para cumprir o estabelecido art. 485, § 1º, do CPC pelo simples fato de a hipótese prevista no inciso IV (ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo) do mencionado dispositivo legal não está abarcada nas hipóteses do referido parágrafo. VII. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em, por unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 25 de maio de 2022 Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator

(TJ-CE - AC: 01240607820158060001 Fortaleza, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 25/05/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. INFORMAÇÃO DE QUE FORA ALIENADO A TERCEIRO. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA PROMOVER DILIGÊNCIAS OU REQUERER A CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. SENTENÇA MANTIDA. I - Frustrado o cumprimento do mandado de busca e apreensão e verificado que o veículo objeto da relação jurídica, gravado com o ônus de alienação fiduciária, não foi encontrado com devedor, por vendido a terceiro, incumbe ao credor, nos termos do art. 4º, do Decreto-Lei 911/69, requerer a conversão da busca e apreensão em ação executiva. II - Sobrevindo a intimação do credor-fiduciário, por mais de uma vez, para promover as diligências necessárias à localização do bem ou exercer a faculdade de conversão da ação se busca e apreensão em ação executiva, sem que fosse cumprida a ordem judicial, impõe-se a extinção do processo, sem a resolução de mérito, ante a perda superveniente do interesse em prosseguir com a ação de busca e apreensão. E assim porque a apreensão do veículo é pressuposto para a procedência do pedido inicial visando a consolidação da propriedade e a posse plena do bem nas mãos do credor. III - Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10000205031495001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020)

CÍVEL E PROCESSUAL CÍVEL.
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. APELAÇÃO IMPROVIDA
. 1. Da análise acurada dos autos, observa-se que o Juízo a quo proferiu decisão interlocutória às fls. 109/110, indeferindo o pedido de requisição de informações, constantes de bancos públicos, para fins de obtenção de localização de bens do recorrido, bem como determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, fornecer o endereço do recorrido e o local onde se encontra o veículo, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ou manifestar interesse na conversão da busca e apreensão em execução. 2. Entretanto, ciente da determinação, sobretudo do indeferimento do pedido de requisição de informações, o apelante limitou-se a pleitear a realização de pesquisas via sistemas "SISBAJUD", INFOJUD", RENAJUD", "SERASAJUD", SIEL", no sentido de se tentar a obtenção de novos endereços para prosseguimento da ação. 3. In casu, a parte teve a oportunidade para indicar o endereço do apelado atualizado ou solicitar a conversão da busca e apreensão em execução, porém não cumpriu com o seu dever legal.
4. Dessa maneira, diante da ausência de indicação do paradeiro e a localização do veículo ou do devido pedido de conversão, acertada a decisão vergastada, na medida em que a diligência não foi atendida pelo apelante, ensejando, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito, quando verificada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de forma devida, conforme dispõe o artigo 485, inciso IV, do CPC
. 5. Ressalte-se que, para tais situações, prescinde até mesmo a prévia intimação pessoal da apelante para cumprir com os atos processuais de sua competência, exigência necessária somente quando da extinção por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), o que não é o caso. 6. Recurso improvido. (TJ-CE Apelação Cível- 0205753-74.2021.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, 2ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 23/03/2022, data da publicação: 23/03/2022)

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO NÃO APREENDIDO POR NÃO TER SIDO LOCALIZADO - INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO MEIRINHO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO

(TJ-SP - AC: 00001928520128260462 SP 0000192-85.2012.8.26.0462, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 08/03/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2017)

Apelação Cível – Ação de Busca e Apreensão com Alienação Fiduciária em Garantia – Extinção do feito sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial – INSURGÊNCIA RECURSAL DO BANCO AUTOR – VEÍCULO NÃO LOCALIZADO – PENDÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – CITAÇÃO QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA COM A LOCALIZAÇÃO DO BEM – DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO ART. 485, § 1º DO CPC – EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE – Sentença mantida
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 202300719914 Nº único: 0045807-04.2022.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 01/06/2023)

(TJ-SE - AC: 00458070420228250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 01/06/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Ademais, restou comprovada nos autos a inércia da parte autora, que, apesar de regularmente intimada, não adotou providência mínima para o prosseguimento do feito, mesmo após advertência expressa de que a omissão resultaria na extinção do processo.

O
veículo não foi localizado
, não foi apresentado novo endereço ou informação útil à diligência, e
não foi requerido o prosseguimento da execução
, apesar da expressa previsão legal (art. 4º do Decreto-Lei 911/69).

Dessa forma,
não há que se falar em violação ao contraditório, ampla defesa ou ao princípio da primazia do julgamento de mérito
, visto que a oportunidade foi franqueada à parte autora, que permaneceu inerte.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com a legislação processual civil vigente, os precedentes do STJ e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, o recurso não merece provimento, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026